Tribunal: TJBA
Processo: 8002890-15.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002890-15.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

EMENTA

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Descabimento. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes em razão de atraso excessivo na entrega de empreendimento imobiliário. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à fundamentação adotada para reconhecer os danos indenizáveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição no acórdão, pois a condenação por danos morais decorreu do atraso excessivo na entrega do empreendimento imobiliário, situação que extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação.
4. Quanto aos lucros cessantes, foi aplicado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo (EREsp 1.341.138/SP), segundo o qual o prejuízo do promitente comprador é presumido em caso de atraso na entrega do imóvel, independentemente da demonstração de finalidade negocial do bem.
5. O acórdão enfrentou os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.”
“2. O atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta pode ensejar indenização por danos morais e lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 13.09.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.